Tribunal: TJSP
Processo: 2054874-95.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Habeas Corpus: pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
Denúncia: art. 311, caput, do Cód. Penal, em continuidade delitiva.
Juízo de admissibilidade da ação penal: indícios bastantes de autoria e materialidade.
Violação de domicílio: Elementos dos autos indicativos de ingresso autorizado. Tema/STF 280: inaplicabilidade, não se tratando de entrada forçada.
Habeas

Ementa:
Habeas Corpus: pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
Denúncia: art. 311, caput, do Cód. Penal, em continuidade delitiva.
Juízo de admissibilidade da ação penal: indícios bastantes de autoria e materialidade.
Violação de domicílio: Elementos dos autos indicativos de ingresso autorizado. Tema/STF 280: inaplicabilidade, não se tratando de entrada forçada.
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição. Impetração com razões que reclamam o exame de provas: inadequação.
Ordem denegada.